Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737306-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: PEDRO DE ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S/A (credor) contra decisão complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 167014874 e 168364641 dos autos no 0735777-06.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Em suas razões recursais, a empresa credora alega que já realizou inúmeras diligência infrutíferas, razão pela qual pleiteia a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), visando para fins de penhora, respectivamente, verificar a existência de planos de previdência privada em nome do executado. Ressalta que o referidos órgão não fornece informações a particulares, razão pela qual necessita de intervenção judicial. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de antecipação da tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que as diligências realizadas pela credora em busca de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorrente da possibilidade de contagem de prazo de prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de se evitar o arquivamento e posterior extinção do feito. No mérito, pleiteia que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Preparo nos Ids. 50985256 e 50985255. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente e risco ao resultado útil do processo, pois o argumento de possibilidade de arquivamento do feito não se presta a esse desiderato, considerando que pode ser revertido a qualquer momento, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Outrossim, referidas diligências poderão ser realizadas quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora